Tribunal: TJMT
Processo: 1029011-31.2024.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029011-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANEI RITA DOS SANTOS - CPF: 010.321.981-17 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIAS E ATIVIDADE LABORAL. LAUDO JUDICIAL ATESTA NATUREZA DEGENERATIVA DAS DOENÇAS. INDEVIDA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio-doença acidentário, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre as enfermidades alegadas e a atividade laboral por ela desempenhada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo causal ou concausa entre as doenças que acometem a autora e a atividade de trabalhadora de serviços de limpeza, a justificar a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial judicial indica a existência de patologias de natureza degenerativa, sem qualquer evidência de acidente de trabalho ou de concausa relacionada às atividades laborativas exercidas pela autora.

4. A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, arts. 20 e 21) exclui expressamente as doenças degenerativas do rol de doenças do trabalho, salvo em hipótese excepcional não verificada no caso concreto.

5. A ausência de comprovação de nexo causal ou concausa inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício acidentário pleiteado.

6. A improcedência dos pedidos formulados nesta ação não impede a proposição de nova demanda, perante a Justiça Federal, visando à obtenção de benefício previdenciário de natureza comum, se preenchidos os requisitos legais.

7. A majoração dos honorários advocatícios em 2% encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de benefício acidentário é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a patologia e a atividade profissional. A ausência dessa relação, especialmente em casos de doença degenerativa, impede o deferimento do benefício, nos termos da Lei nº 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §§ 1º e 2º, e 21, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 3.3.2021; STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra Maria Thereza De Assis Moura; STJ - AgRg no AREsp: 564347 SP 2014/0204893-9, Relator.: Ministro Humberto Martins; STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 10.11.2021

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANEI RITA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Previdenciária
n. 1029011-31.2024.8.11.0003, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Na sentença recorrida, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, ante a ausência de nexo causal entre as patologias que acometem a autora e as atividades laborais por ela desempenhadas, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o conjunto probatório demonstra a existência de incapacidade total, permanente e omniprofissional, bem como a presença de nexo concausal entre as atividades laborais exercidas e a evolução das patologias incapacitantes.

Aduz que as doenças diagnosticadas se relacionam a fatores ergonômicos e biomecânicos reconhecidos no Anexo II do Decreto n. 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto n. 6.957/2009, o que atrairia a presunção legal de nexo causal, nos termos do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).

Assevera que, embora o perito judicial tenha classificado a incapacidade como temporária, os laudos médicos particulares e os exames de imagem atestam a irreversibilidade das lesões e a impossibilidade de reabilitação profissional.

Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou elementos probatórios relevantes ao amparar-se exclusivamente nas conclusões periciais, deixando de valorar, de forma conjunta, os demais documentos acostados aos autos, em afronta ao disposto no art. 479 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a natureza acidentária das doenças e concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, restabelecido o auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas retroativas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na lide (ID 335483868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme se extrai dos autos, a apelante
Vanei Rita dos Santos
, atualmente com 45 anos de idade, alega ser portadora de
síndrome do manguito rotador (CID M75.1), ciática (CID M54.3) e dorsalgia não especificada (CID M54.9), e afirma que sua função como
trabalhadora de serviços de limpeza
teria contribuído para o agravamento dessas patologias. Em razão do quadro clínico, passou a receber, administrativamente, benefícios de
natureza previdenciária (espécie 31)
, sendo o último registrado sob o número 648.114.487-0, no período de 15/12/2020 a 09/09/2024, conforme extrato de declarações de benefício (ID 320692430).

Tal circunstância demonstra que a Autarquia Previdenciária, ao conceder os benefícios, realizou perícias médicas que não constataram nexo de causalidade com acidente de trabalho, pois, se assim fosse, teria sido concedido o

benefício de
natureza acidentária, espécie 91
.

Todavia, diante da cessação administrativa do benefício, a parte autora ajuizou a presente demanda, requerendo: a) a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou b) restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ambos de natureza acidentária. Por sua vez, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais, por ausência de nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido (ID 320692925).

Da análise dos autos, observa-se o laudo pericial judicial (ID 320692898), datado de 06/05/2025, o qual, embora reconheça a existência das enfermidades alegadas, não estabelece nexo de causalidade entre as patologias e a atividade laboral desenvolvida pela parte autora, além de atestar o caráter degenerativo das doenças diagnosticadas. Transcreve-se o trecho relevante do laudo pericial:

“
Discussão

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1),
condição degenerativa e que não apresenta nexo ocupacional
. A pericianda foi submetida à perícia médica realizada administrativamente pelo INSS em 31.10.2018, quando foi estabelecido a Data de Início da Doença como sendo em 16.11.2017; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias é razoável manter essa data previamente estabelecida (DID: 16.11.2017).”

1. Considerando o histórico médico da pericianda e o acidente de trabalho, favor detalhar de forma abrangente as patologias presentes, assim como suas respectivas causas e evoluções clínicas. Indique as CIDs.
Prejudicado, pois a análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condição degenerativa e que não apresenta nexo ocupacional. Dessa forma, não foi caracterizado o acidente do trabalho.
” (g.n)

Dessa forma, verifica-se que as enfermidades da autora não se enquadram na exceção prevista no § 2º do art. 20 da Lei nº 8.213/91, tampouco é possível reconhecê-las como concausa, nos termos do art. 21 da mesma norma legal:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa
;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”

“Art. 21.

Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho.” [...]

Assim, ante a ausência de comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal entre a atividade laboral desenvolvida e as doenças diagnosticadas, não é possível a concessão de benefício de natureza acidentária.

Citam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

[...] 1. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) (g.n)

[...]
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de nexo causal entre a doença existente e o trabalho realizado, razão pela qual o agravante não faz jus aos benefícios da lei acidentária.
2. Modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de reconhecer o nexo causal entre a doença e a atividade laboral, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 564347 SP 2014/0204893-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2014) (g.n)

Cumpre ressaltar que não se está afastando a existência de incapacidade laborativa, mas, sim, reconhecendo que sua origem não possui relação com acidente de trabalho. Consequentemente, a improcedência dos pedidos nesta ação não impede que a autora proponha nova demanda, perante a Justiça Federal, para pleitear benefício de natureza previdenciária comum, desde que preenchidos os requisitos legais.

Inclusive, não se mostra cabível a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir formulados na petição inicial:

[...] IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda
’
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada à deficiência decorrente do acidente de trabalho, cujo grau será definido em avaliação médica e funcional, como prevê o art. 70-A do Decreto 3.048/99.

VI.
Na forma da jurisprudência, ‘caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir’.

(STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 10.11.2021) (g.n)

Por fim, estando presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026